Tribunal: TJBA
Processo: 2001137-48.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2001137-48.2025.8.05.0080 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de Origem: 0304120-25.2018.8.05.0080 Agravante: Lucas Matos dos Santos Advogado(a): Silvimar Charlles Lima de Oliveira (OAB/BA 73.342) Agravado(a): Ministério Público Do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE SMARTWATCH. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SMARTWATCH. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM AMBIENTE EXTERNO. TIPICIDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravante que, ao retornar de saída temporária, foi flagrado tentando ingressar em estabelecimento prisional com um relógio do tipo smartwatch oculto em sua sandália. Fato que ensejou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), culminando na homologação judicial da falta grave e na imposição dos consectários legais, como a regressão de regime. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se: (i) a posse de um smartwatch em ambiente carcerário se amolda à infração disciplinar de natureza grave descrita no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ou se tal enquadramento configuraria violação ao princípio da legalidade estrita e aplicação de analogia in malam partem; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta de natureza média. III. Razões de decidir 3. A norma prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, ao tipificar como falta grave a posse de "aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo", utiliza expressão genérica ("similar") com o claro intuito de abranger dispositivos eletrônicos que, mesmo não sendo estritamente um telefone ou rádio, possuam a capacidade de estabelecer comunicação extramuros. 4. O smartwatch, por suas funcionalidades tecnológicas, como conexão Bluetooth e Wi-Fi, enquadra-se perfeitamente no conceito de "similar", sendo irrelevante para a configuração da falta a necessidade de pareamento com outro dispositivo ou a ausência de um laudo pericial que ateste sua plena funcionalidade. 5. A conduta se subsume ao tipo específico de falta grave (art. 50, VII, da LEP e art. 81, VII, do Estatuto Penitenciário da Bahia - Decreto nº 12.247/2010), afastando a aplicação do princípio da especialidade para desclassificação para falta média. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A posse de smartwatch no interior de estabelecimento prisional configura a falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por se tratar de aparelho "similar" a rádio ou telefone, que permite a comunicação com o ambiente externo, sendo prescindível a realização de perícia para atestar a sua funcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Art. 50, VII, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Art. 80, V, e Art. 81, VII, do Decreto Estadual nº 12.247/2010 (Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia). Jurisprudência relevante citada: STF - HC 218943 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14-11-2022, DJe 23-11-2022. STJ - AgRg no HC n. 751.022/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/8/2022, DJe 15/8/2022. TJ-SC - EP: 00002802920188240023 Capital 0000280-29 .2018.8.24.0023, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 12/04/2018, Quarta Câmara Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001137-48.2025.8.05.0080, em que figura(m), como Agravante LUCAS MATOS DOS SANTOS, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator